Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO ALIENANTE DO VEÍCULO. TRADIÇÃO ANTERIOR AO EVENTO DANOSO (ART. 1.226, CC). COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. CULPA RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O RECURSO DO ALIENANTE.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos J.A.S. e G.S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de reparação por dano material decorrente de abalroamento traseiro entre veículos. Em suas razões (ID 5621583), o recorrente G.S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que adquiriu o veículo em data posterior ao acidente noticiado. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega culpa recíproca das partes e que cada um deve arcar com a reparação dos danos em seus veículos. Argumenta que a obrigação é exclusiva do proprietário à época dos fatos, J.A.S. Por seu turno, o recorrente J.A.S., em razões recursais (ID 56215834), argui sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o veículo era conduzido por GILBER, proprietário, e que a tradição ocorreu anteriormente ao fato, sendo dele, portanto, a responsabilidade é exclusiva pelos danos postulados. Nada dispôs acerca do mérito da sentença.
2. Recursos próprios e tempestivos. A gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente J.A.S. no ID 56231804. Contrarrazões não apresentadas.
3. Analisando o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente G.S.A., destaco que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). No caso, diante dos documentos anexos ao processo, que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte recorrente (IDs 56215831, 56215833 e 56215832), defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
4. O recorrente G.S.A. alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que ao tempo do acidente não era proprietário do veículo, anotando que a documentação juntada, após a prolação da sentença, não se presta a comprovar a compra e venda anterior à data dos fatos. Com efeito, embora não valorada para apreciação da preliminar, a documentação juntada após a prolação da sentença, não apreciada na origem por juntada extemporânea, não pode ser objeto de análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta à ampla defesa e ao contraditório, não sendo caso de aplicação do art. 435 do CPC. Precedente: (Acórdão 1818767, 07078117720238070006, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No entanto, conforme registrado na Ata de Audiência (ID 56215785) a parte autora requereu a inclusão de G.S.A. no pólo passivo, nos seguintes termos: "Aberta a sessão, a(s) parte(s) autora(s) solicita(m) a INCLUSÃO no polo passivo de GILBERT SANTOS DE ARAÚJO, CPF 049.636.561-40, data de nascimento 28/07/1995, domiciliado à QR 306, conjunto 9, casa 20, Samambaia Sul/DF, RG 3.073.891 SSP/DF, telefone (61) 99413-2608, pelo fato de ser o condutor envolvido no acidente e atual proprietário do veículo. Portanto, deseja(m) prosseguir em face da parte mencionada em relação aos pedidos indicados na petição inicial de ID 155810924".
6. De fato, constam nos autos indicativos de que G.S.A. é o verdadeiro proprietário do veículo, porquanto adquiriu as peças para conserto do automóvel, ID 56215806, declarou que consertou "seu veículo", apontando os valores gastos, ID. 56215805. Além disso, era ele quem conduzia o carro no momento do acidente. Esses elementos de prova, aliados ao fato de que, em se tratando de bens móveis a transferência da propriedade se faz pela tradição (art. 1.226, CC), constituem indicativos seguros de que, efetivamente, G.S.A. é o dono do veículo abalroador. Desse modo, ele é parte legítima para responder pelos danos suportados pela parte autora, impondo-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por ele levantada.
7. Da ilegitimidade passiva arguida por J.S.A. A sentença apelada concluiu que o recorrente era, na data do acidente (3/4/23) responsável pelo veículo envolvido no evento danoso. Contudo, numa análise mais acurada das provas dos autos, resta evidente que o veículo, de fato, pertencia a G.S.A, conforme premissas lançadas no tópico anterior. Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por J.A.S. no ID 56215834.
8. No mérito, é incontroverso o fato, qual seja, o abalroamento traseiro entre o veículo de responsabilidade do recorrente G.S.A. e o automóvel da recorrida, comprovado mediante fotos e Boletim de Ocorrência Policial (ID's 56215301, 56215302 e 56215806), não impugnados. Lado outro, em que pese o recorrente G.S.A. alegar a culpa recíproca, não há indícios de prova que corrobore a tese trazida nesse sentido.
9. Com relação ao dano, restou comprovada sua ocorrência, mostrando-se verossímil a narrativa dos fatos pela recorrida, sendo certo que o orçamento de ID 56215806, não contraditado, aponta os prejuízos suportados pela parte recorrida, como bem decidiu o Juízo de origem.
10. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao que trafega em sua frente, devendo o condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais automóveis que trafegam ao seu redor. Na forma dos artigos 186 e 925, do Código Civil, presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos causados à recorrida. Precedente: (Acórdão 1811697, 07040622820238070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recursos conhecidos. Provido o recurso do requerido J.A.S. para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e atribuir responsabilidade exclusiva pelos danos ao recorrente G.S.A. Não provido o recurso do requerido G.S.A., rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reformar, parcialmente, sentença para condenar, unicamente, o requerido G.S.A. a reparar os prejuízos suportados pela parte recorrida.
12. Arcará o recorrente vencido (G.S.A) com o pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. O juízo sentenciante nomeou advogados dativos para os requeridos GG.S.A e J.A.S, ora recorrentes (ID’s 56215821 e 56215828), com a finalidade de representá-los na interposição de recurso inominado. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, o artigo 22, deste último, fixa os parâmetros para estabelecimento dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixa-se os honorários devidos aos advogados dativos, nomeados no feito, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.